Tribunal: TCU
Processo: 036.341/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE ¿ 2014 (no da TCE no sistema: 1619/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2389/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Alderi de Oliveira Caju, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Bonito de Santa Fé/PB, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2014. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 42/44) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 45), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III do RITCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 036.341/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alderi de Oliveira Caju (XXX.956.524-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Bonito de Santa Fé - PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao responsável e aos interessados que a presente deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.